Tribunal: TJSP
Processo: 0009898-40.1999.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Execução fiscal – ICMS – Prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade – Sentença de extinção do feito, sem a condenação da Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Princípio da causalidade - Precedentes – Valor que, entretanto, deve ser computado por equidade - Provimento em parte do recurso.